Tribunal: STF
Processo: RE 519949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR
   - URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A ausência de perda na conversão
   não foi examinada no acórdão recorrido nem foi objeto de embargos
   de declaração. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 deste
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Limite temporal. Impossibilidade do
   reexame de provas na via do recurso extraordinário (Súmula 279).
   Entendimento superado. Precedentes.
3.      Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.